Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0714400-83.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: RAFAEL REISMAN CUNHA, RR PRODUÇÕES E FOTOGRAFIA LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL REISMAN CUNHA e RR PRODUÇÕES E FOTOGRAFIAS LTDA. contra a decisão de ID 77839350 que sobrestou os recursos constitucionais manejados por eles e pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255). Aponta omissão consubstanciada na ausência de juízo de admissibilidade do apelo especial por eles interpostos, tendo em vista que somente os recursos do ente público fazem referência à questão da fixação dos honorários de sucumbência pelo critério da equidade, de sorte que o especial de ID 74570195 em nada guarda relação com a matéria habilitada ao regime dos precedentes pelas Cortes Superiores, devendo ser devidamente processado, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do CPC. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Razão assiste, em parte, aos embargantes. Do trajeto processual, vê-se que a Segunda Turma Cível negou provimento à apelação interposta pelos ora recorrentes, em acórdão que restou ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNA DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 899. DECRETO No 20.910/1932. AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar se houve: a) o transcurso do prazo de prescrição relativamente à pretensão de ressarcimento ao erário no presente caso e b) em caráter sucessivo, o alegado cerceamento de defesa no curso da tomada de contas especial indicada na causa de pedir, que deu causa à imputação de débito em desfavor dos autores. 2. A pretensão indenizatória com origem no exercício de tomada de contas especial, pelo Tribunal de Contas, não se ajusta à regra da imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário (no 638.886-AL) fixou tese com repercussão geral (Tema no 899), ao prever que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 3. Não pode haver a aplicação, ao presente caso, das normas previstas na Lei no 9.873/1999, pois regulam o prazo de prescrição relativa à pretensão indenizatória em favor apenas da Administração Pública Federal. 3.1. Devem ser aplicadas, ao contrário, as regras estabelecidas nos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto no 20.910/1932, que enunciam a suspensão do lapso temporal de prescrição na pendência de deliberação final de requerimento administrativo a respeito da pretensão em exame. 4. Os procedimentos em sede de controle interno de apuração de ilicitudes para a finalidade de posterior instauração de tomada de constas especial, pelo Tribunal de Contas de Distrito Federal, têm caráter de instrução e não podem ensejar o nascimento da pretensão de ressarcimento ao erário. 5. Considerado o surgimento da pretensão indenizatória estatal no dia 20 de fevereiro de 2020, por meio da imputação de débito pela Corte de Contas, conclui-se que o prazo de prescrição ora analisado não se encontra transcorrido, com fundamento na regra prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932. 6. O cerne da atuação jurisdicional, no presente caso, consiste em avaliar a possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos, devendo ser valorados os respectivos critérios de validade e legalidade. Por essa razão não é correto falar-se em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado, como é elementar. 7. O procedimento de tomada de contas especial ora impugnado atendeu às normas estabelecidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Lei Complementar Local no 1o/1994), não tendo havido a configuração do alegado cerceamento de defesa. 7.1. O terceiro “recurso de revisão” manejado pelos autores, no curso do procedimento aludido, deixou de ser conhecido em razão da ausência de pressuposto recursal extrínseco, no caso, a “superveniência de documento novo com eficácia sobre a prova produzida”, com fundamento na regra prevista no art. 288 do Regimento Interno da Corte de Contas. 8. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra estabelecida no art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 8.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, afigura-se viável a aplicação dos parâmetros previstos no art. 8o do CPC, como estratégia para a determinação da extensão da eficácia jurídica da regra prevista no art. 85, § 2o, do mesmo Código. 9. Recurso conhecido e desprovido. Contra o julgado, o DF interpôs recursos especial (ID 75445155) e extraordinário (ID 75445156) questionando a adoção do critério da equidade no arbitramento da verba honorária, ao passo que os embargantes se insurgiram quanto a outras matérias (ID 74570195), não afetadas à sistemática dos repetitivos. Passo seguinte, esta Presidência, exarou a seguinte decisão (ID 77839350): Considerando a afetação dos Temas 1.076/STJ (REsp 1.850.512/SP) e 1.255/STF (RE 1.412.069/PR) pelas Cortes Superiores, com a finalidade de definir controvérsia a respeito da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), bem como que os apelos de ID 75445155 e 75445156 amoldam-se a tal questão submetida a julgamento, conveniente seja a apreciação do recurso especial, manejado por RAFAEL REISMAN CUNHA E RR PRODUÇÕES E FOTOGRAFIA LTDA - ME, postergada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem no tocante ao iter descrito nos artigos 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil, que ocorrerá com o juízo de conformação, realizado após a publicação do acórdão paradigma. Vale realçar que, embora inexista na decisão de afetação do citado representativo determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, cuida-se de providência voltada à observância do princípio da economia processual, da segurança jurídica e à própria finalidade da sistemática delineada no CPC. Nesse sentido: (...) De acordo com o art. 1.041, § 2o, do CPC, se no Recurso Especial é suscitada controvérsia pendente de julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos, isso constitui óbice à análise das demais questões veiculadas no apelo, pois não há como proceder a um julgamento parcial da insurgência. Na mesma linha, não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há Recurso Especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida ao rito dos Recursos Repetitivos ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos. Nessas hipóteses, devem os autos permanecer suspensos na origem até a publicação de julgamento do Tema afetado, após o qual, se for o caso, serão remetidos a esta Corte para julgamento das questões remanescentes. Assim, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, é de rigor determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do precedente qualificado. Ante o exposto, julgo prejudicada a análise do presente recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 256-L, II, do RISTJ, para observância dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC. Publique-se. Intime-se Brasília, 25 de agosto de 2025. Ministro Herman Benjamin Presidente (REsp 2.224.961/DF, DJEN 28/8/2025). Confira-se ainda: AREsp 3048011, Ministro Relator Herman Benjamin, DJEN 10/10/2025; AREsp 3046768, Ministro Relator Herman Benjamin, DJEN 10/10/2025; AREsp 2.948.905, Ministro Relator Sérgio Kukina, DJEN 22/8/2025; e REsp 2.160.586, Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura, DJe 21/8/2024. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial de ID 75445155 e extraordinário de ID 75445156. Do exposto, constata-se que, não obstante a expressa justificativa quanto à necessidade de se aguardar a definição da controvérsia afetada pelos Temas 1.076/STJ e 1.255/STF para posterior análise do especial interposto pelos embargantes, por erro material, deixou-se de mencionar o número do ID do respectivo recurso na parte dispositiva da decisão embargada. Assim, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para fazer constar no decisum de ID 77839350, que a determinação de remessa dos autos à COREC e de sobrestamento dos apelos constitucionais alcança o inconformismo de ID 74570195, interposto por RAFAEL REISMAN CUNHA e RR PRODUÇÕES E FOTOGRAFIAS LTDA - ME. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para determinar o retorno dos autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais (ID 74570195 e ID 75445155) e extraordinário (ID 75445156) até o desfecho dos Temas 1.076/STJ e 1.255/STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019